Tribunal: TJPA
Processo: 0805807-39.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10872 - Nao Cumulatividade
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0805807-39.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA

APELADO: BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE MANDAMENTAL. SÚMULA 269 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por BBW do Brasil Comércio de Pneumáticos Eireli contra decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração opostos em apelação cível, nos autos de mandado de segurança impetrado para afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL, bem como para reconhecer o direito à compensação e/ou restituição de valores indevidamente recolhidos, tendo a decisão agravada afastado tal pretensão por ausência de prova pré-constituída e incidência da Súmula 269 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há vícios de omissão, contradição ou erro material na decisão monocrática quanto à aplicação do Tema 1.093 do STF; (ii) estabelecer se é possível reconhecer, em mandado de segurança, o direito à compensação e/ou restituição de ICMS-DIFAL sem prova pré-constituída dos valores recolhidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada aprecia integralmente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição ou erro material aptos a justificar sua reforma.

O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória para apuração de valores a serem compensados ou restituídos.

A ausência de comprovação dos créditos tributários inviabiliza o reconhecimento do direito à compensação no âmbito mandamental.

O pedido de repetição de indébito ou compensação de valores pretéritos configura, por via transversa, cobrança de valores, o que é vedado em mandado de segurança, nos termos da Súmula 269 do STJ.

A manutenção da decisão monocrática se impõe por estar alinhada à jurisprudência consolidada e às limitações próprias da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não admite dilação probatória, exigindo prova pré-constituída para reconhecimento de direito à compensação tributária.

É inviável a restituição ou compensação de valores pretéritos em mandado de segurança quando não comprovados os créditos, sob pena de violação à Súmula 269 do STJ.

A inexistência de omissão, contradição ou erro material impede a reforma de decisão monocrática em agravo interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 269; STF, Tema 1.093; STJ, Tema 118.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentissimos Desembargadores compoentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado dom Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro,
à unanimidade, conhecer do agrvao interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de plenário virtual realizada no período de 11.05.2022 até 18.05.2022.

Belém/PA, assinatura na dta e hora constntes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto por BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS LTDA, nos autos de mandado de segurança impetrado contra ato do ESTADO DO PARÁ, em face de decisão monocrática que negou provimento aos embargos de declaração opostos contra decisão anterior proferida no âmbito da apelação cível.

Na origem, trata-se de mandado de segurança ajuizado em 19/01/2021, por meio do qual a impetrante buscou afastar a exigibilidade do ICMS-DIFAL nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, sob o argumento de ausência de lei complementar regulamentadora da sistemática introduzida pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

A liminar foi deferida para suspender a exigibilidade do tributo, sendo posteriormente confirmada por sentença que julgou procedente o pedido, assegurando à impetrante o direito de não recolher o DIFAL durante o exercício de 2022, admitindo sua cobrança apenas a partir de 01/01/2023, em observância ao princípio da anterioridade anual.

Irresignadas, as partes interpuseram recursos, tendo a decisão monocrática proferida em sede de apelação reformado parcialmente a sentença para permitir a exigência do DIFAL após o prazo de 90 dias da publicação da Lei Complementar nº 190/2022, com fundamento no princípio da anterioridade nonagesimal, afastando, contudo, o pedido de compensação e/ou restituição dos valores recolhidos, ao argumento de ausência de prova pré-constituída, bem como em razão da vedação prevista na Súmula 269 do STJ.

Os embargos de declaração opostos pela ora agravante foram rejeitados.

A recorrente sustenta, em síntese, a persistência de vícios na decisão monocrática, especialmente contradição, omissão e erro material quanto à aplicação do Tema 1.093 do STF.

Argumenta que sua demanda foi ajuizada antes do julgamento do referido tema (24/02/2021), razão pela qual se enquadra na ressalva da modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte, devendo ser reconhecida a inexigibilidade do tributo no período discutido.

Defende, ainda, o direito à compensação e/ou restituição dos valores indevidamente recolhidos no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação até a vigência da LC nº 190/2022, sustentando que, em sede de mandado de segurança, não é necessária a comprovação individualizada dos recolhimentos para o reconhecimento do direito à compensação, bastando a demonstração da condição de credor tributário, conforme precedentes do STJ (Tema 118).

Aduz que a exigência de prova pré-constituída quanto aos valores recolhidos configura indevida restrição ao direito reconhecido, devendo a comprovação ocorrer na via administrativa ou em ação própria, após o trânsito em julgado.

A agravante também aponta erro material na decisão quanto à data de impetração do mandado de segurança, o que teria influenciado na não aplicação da ressalva da modulação de efeitos do STF, além de sustentar que a decisão afronta dispositivos legais e constitucionais, bem como precedentes vinculantes, requerendo.

Ao final, a reforma da decisão para reconhecer o direito à compensação e/ou restituição dos valores pagos indevidamente, afastando-se a exigência de prova pré-constituída dos recolhimentos.

Requer, ainda, o prequestionamento da matéria e o afastamento de eventual aplicação de multa por caráter protelatório.

As contrarrazões foram apresentadas no id-33759538.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de julgamento de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

VOTO

VOTO

Os embargos de declaração satisfazem os pressupostos de admissibilidade recursal e devem ser conhecidos.

No mérito, entendo que não assiste razão ao inconformismo da agravante, pois foram apreciadas todas as matérias necessárias ao deslinde da controvérsia entre as partes. Vejamos.

E
m relação ao pedido de compensação dos valores de ICMS-DIFAL recolhidos anteriormente a impetração do Mandado de Segurança e pretéritos a presente decisão de mérito, restou consignado na decisão agravada que o pedido de repetição do indébito de eventuais créditos vencidos posteriores a impetração encontra óbice na ausência de prova sobre da existência dos mesmos e a exigência de dilação probatória, o que não é admitido em sede de mandado de segurança, posto que não foram comprovados junto a inicial os referidos créditos que se pretende compensar.

Além do que, também foi consignado que o pedido de repetição de repetição de indébito e/ou compensação de valores pretéritos a impetração, no entendimento dessa Relatora, implicaria em cobrança de valores, por via transversa, em afronta a Súmula n.º 269 do STJ.

Assim, entendo que a decisão agravada deve ser mantida, posto que baseada em Súmula do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em discussão.

Ante o exposto, conheço do agravo interno, mas nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação.

Após o trânsito em julgado da presente decisão, proceda-se a baixado do processo e remessa ao Juízo de origem, para ulteriores de direito.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 19/05/2026